Tribunal: TCU
Processo: 006.221/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6132/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à não apresentação de comprovação de aplicação mínima em saúde, no exercício de 2020, no Sistema de Informações Sobre Orçamento Públicos em Saúde (Siops), pelo ex-Prefeito do Município de Pedro do Rosário/MA (gestão 2017-2020); Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que a competência fiscalizatória em relação à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde por parte do gestor local cabe ao respectivo Tribunal de Contas do ente da Federação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.221/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Pedro do Rosário - MA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.